Tribunal: TJDFT
Processo: 0732492-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE DETERMINO ALIENAÇÃO JUDICIAL DE FRAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE PENHORA. PEDIDO DE HERDEIRO POR ADJUDICAÇÃO PREFERENCIAL, PELO PREÇO DE AVALIAÇÃO. INTERESSES DE MANIFESTADO POR OUTROS LEGITIMADOS. ALIENAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. COM GARANTIA DE PREFERÊNCIA AOS INTERESSADOS, PELO PREÇO DE ARREMATAÇÃO. ADEQUAÇÃO. ARREMATAÇÃO POR VALOR MUITO SUPERIOR AO DA AVALIAÇÃO. DEFASAGEM CONSTATADA. DESVIRTUAMENTO DO ART. 876, § 5o, DO CPC, EM PREJUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO AGRAVANTE.
1. O CPC de 2015 trouxe disposição idêntica à instituída no CPC de 1973 pela Lei no 11.382/2006, permitindo a adjudicação de bens penhorados, considerando o valor de avaliação, pelo cônjuge, descendentes e ascendentes do devedor, como se verifica disposto no art. 876, § 5o, do Novo CPC.
2. Em caso de manifestação de interesse por diversos legitimados a postular a adjudicação do bem penhorado, deve haver concorrência entre os interessados, observada a preferência instituída pelo § 6o do art. 876 do CPC, ficando ressalvado, contudo, que o referido direito de preferência não é absoluto, devendo ser interpretado de forma sistemática com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, visando assegurar a maior efetividade do processo da execução e de maneira menos gravosa ao devedor.
3. No caso dos autos, diante da manifestação de diversos interessados na adjudicação, evidenciando possibilidade de se alcançar valor superior ao de avaliação, mostra-se correto o caminho adotado pela decisão agravada, pela realização de leilão para alienação judicial, garantindo-se aos interessados o direito de participar, dar lances e de exercer, ao final, eventual direito de preferência pelo valor da arrematação.
3.1. Assim, no caso concreto, deve prevalecer a arrematação de bem em hasta pública, efetivada por valor muito superior ao da avaliação, diante a incidência do princípio da menor onerosidade, disposto no art. 805 do CPC, mitigando o direito de adjudicação do imóvel que assiste ao recorrente, mediante interpretação sistemática do ordenamento jurídico processual, em atenção aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e a eficiência, nos termos do disposto no art. 8, do CPC.
4. A adjudicação preferencial prevista no art. 876, § 5o, do CPC não permite que o herdeiro do executado obtenha a adjudicação de imóvel penhorado por preço vil, em razão a defasagem constatada na avaliação, com objetivo puramente econômico, o que ensejaria desvirtuamento da norma jurídica, enriquecimento sem causa, além de prejuízo à efetividade da execução e aos demais interessados.
5. A processualista civil é regida pelo princípio do pas de nullité sans grief (CPC, art. 282), segundo o qual a decretação da nulidade processual depende da demonstração do efetivo prejuízo.
5.1. No caso em apreço, não se colhe das razões recursais ou dos autos nenhuma mácula capaz de gerar nulidade da decisão vergastada por falta de intimação, pois o recorrente teve oportunidade e exerceu o direito de recorrer contra o decisum.
6. Agravo de instrumento desprovido.